Tribunal: TJES
Processo: 5000232-17.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-17.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE SEICK e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes. A execução foi fundada em Nota de Crédito Rural destinada ao custeio de avicultura de postura, posteriormente aditada para reprogramação do pagamento. Os apelantes requerem o reconhecimento da nulidade da sentença por insuficiência instrutória, o deferimento do alongamento da dívida rural, o afastamento da mora e, subsidiariamente, a reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por insuficiência instrutória; (ii) estabelecer se os embargantes demonstraram os requisitos materiais para o alongamento da dívida rural, independentemente de prévio requerimento administrativo formalmente perfeito; e (iii) determinar se o reconhecimento do direito ao alongamento afasta a mora, compromete a exigibilidade do título e prejudica o exame dos demais pedidos revisionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por insuficiência instrutória quando os próprios embargantes requerem o julgamento antecipado da lide e afirmam não ter outras provas a produzir, inexistindo cerceamento de defesa.

A operação discutida submete-se ao regime jurídico especial do crédito rural, disciplinado pela Lei nº 4.829/1965, pelo Decreto-Lei nº 167/1967 e pelo Manual de Crédito Rural.

O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor, e não faculdade da instituição financeira, nos termos da Súmula 298/STJ.

O reconhecimento judicial do direito ao alongamento não depende, de forma absoluta, de prévio requerimento administrativo, podendo a matéria ser suscitada diretamente em juízo, inclusive em embargos à execução, quando relacionada à exigibilidade do título.

O MCR 2-6-4 autoriza a prorrogação da dívida aos mesmos encargos pactuados quando comprovada incapacidade temporária de reembolso decorrente de dificuldade de comercialização, frustração de safra ou ocorrência prejudicial ao desenvolvimento da exploração, com reprogramação compatível com a capacidade de pagamento do mutuário.

Os documentos técnicos juntados aos autos demonstram que a atividade de avicultura de postura foi diretamente afetada pela elevação abrupta dos custos dos insumos essenciais, especialmente milho e farelo de soja, o que comprometeu a renda da atividade e a capacidade temporária de pagamento.

O laudo de capacidade de pagamento evidencia, por dados econômicos e projeções financeiras, que o empreendimento não se mostra inviável em caráter absoluto, mas apto à retomada gradual do adimplemento mediante cronograma readequado.

A unilateralidade dos documentos técnicos não impede seu aproveitamento probatório quando apresentam conteúdo objetivo, metodologia explicitada e não são infirmados por impugnação técnica específica da parte adversa.

Reconhecido o direito ao alongamento, a dívida deixa de ser exigível na forma em que foi executada, porque a obrigação já deveria ter sido reprogramada segundo a capacidade temporária de pagamento do produtor rural.

O inadimplemento, nessa hipótese, não configura mora imputável ao devedor, mas situação jurídica que atrai a incidência do mecanismo de prorrogação previsto no regime especial do crédito rural.

O acolhimento do pedido de alongamento basta para desconstituir a execução e torna prejudicado o exame das teses revisionais relativas à capitalização mensal dos juros remuneratórios e à tarifa de contratação ou tarifa de estudo de operações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O prévio requerimento administrativo não constitui condição indispensável ao reconhecimento judicial do direito ao alongamento de dívida rural. 2. O devedor faz jus à prorrogação da dívida rural quando comprova incapacidade temporária de reembolso por ocorrência prejudicial ao desenvolvimento da atividade financiada e demonstra viabilidade de pagamento em cronograma readequado. 3. O reconhecimento do direito ao alongamento descaracteriza a mora, compromete a exigibilidade do título executivo e autoriza a procedência dos embargos à execução. 4. Reconhecida a inexigibilidade do título em razão do alongamento da dívida rural, ficam prejudicados os demais pedidos revisionais fundados em alegadas abusividades contratuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como previamente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Felipe Seick
e
Gilberto Seick
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
Banco Do Brasil
S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a execução de origem foi aparelhada com base na Nota de Crédito Rural nº 40/06284-8, firmada em 30/04/2021, no valor de R$ 574.736,04, destinada ao custeio de avicultura – postura, posteriormente aditada em 06/06/2022, com reprogramação da forma de pagamento em cinco parcelas, vencendo-se a primeira em 30/04/2023 e a última em 30/04/2027.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da sentença, ao argumento de insuficiência instrutória; (ii) o direito à prorrogação da dívida rural, porquanto teriam demonstrado a ocorrência de fatores alheios à sua vontade, a incapacidade temporária de pagamento e a apresentação de pedido administrativo de alongamento; (iii) a irregularidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios, ao fundamento de ausência de taxa mensal expressa; (iv) a abusividade da cobrança da tarifa de contratação / tarifa de estudo de operações; e (v) a consequente descaracterização da mora. Ao final, requerem a reforma integral da sentença, com a procedência dos embargos, ou, subsidiariamente, a cassação do julgado para reabertura da instrução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora envolve, em essência, o exame: (a) da alegação de nulidade da sentença por insuficiência instrutória; (b) do direito dos apelantes ao alongamento da dívida rural; e, por arrastamento, (c) dos pedidos revisionais atinentes à capitalização mensal, à tarifa de contratação e à descaracterização da mora.

1. Da alegada nulidade da sentença por insuficiência instrutória

De início, afirmo que não há nulidade a ser reconhecida.
Embora os apelantes sustentem, em segundo grau, que a controvérsia demandaria dilação probatória mais ampla, a marcha processual demonstra quadro diverso. Após o regular andamento do feito, os próprios embargantes peticionaram requerendo a decretação da revelia do banco e o julgamento antecipado da lide, afirmando que a controvérsia poderia ser resolvida com base na prova documental já produzida (id 17846005); posteriormente, quando instados a especificar provas, reiteraram que não tinham outras provas a produzir (id 17846028).

Nessas circunstâncias, não se revela juridicamente viável acolher, em sede recursal, alegação de cerceamento de defesa formulada pela própria parte que conduziu o processo para julgamento antecipado e dispensou a complementação instrutória.

A orientação desta Corte, inclusive em precedente de minha própria lavra, é no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a causa é predominantemente documental, as partes foram oportunamente intimadas para especificação probatória e não se evidencia prejuízo concreto decorrente do julgamento antecipado, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

Rejeito, pois, a aventada alegação de nulidade.

2. Do alongamento da dívida rural

Superada a alegação de nulidade, passa-se ao exame do ponto central do recurso, qual seja, o pedido de alongamento da dívida rural. E, neste capítulo, assiste razão aos apelantes.

A operação sub judice constitui, inequivocamente, operação de crédito rural, voltada ao custeio de avicultura de postura, consoante expressamente consignado na documentação contratual acostada aos autos.

Em razão disso, sua disciplina jurídica não se exaure nas regras gerais dos contratos bancários, submetendo-se ao regime especial do crédito rural, estruturado pela Lei nº 4.829/1965, pelo Decreto-Lei nº 167/1967 e pelos atos normativos expedidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, notadamente o Manual de Crédito Rural.

Na origem, a sentença rejeitou o pedido de alongamento da dívida sob o fundamento de que os embargantes não teriam comprovado adequadamente o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, bem como porque o requerimento administrativo apresentado consistiria em “mero pedido avulso”.

Todavia, essa premissa não se harmoniza, ao menos integralmente, com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Com efeito, a Súmula 298/STJ firmou que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei”. Em desenvolvimento dessa compreensão, o STJ assentou, no REsp 1.531.676/MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, que o exercício desse direito não está condicionado, de forma absoluta, à prévia provocação administrativa da instituição financeira, podendo o devedor, por sua própria iniciativa, levá-lo diretamente ao Poder Judiciário, inclusive em sede de embargos à execução, desde que demonstre o preenchimento dos pressupostos legais e regulamentares pertinentes.

Daí decorre que não se mostra tecnicamente correto condicionar, em termos absolutos, o reconhecimento judicial do direito ao alongamento à existência de requerimento administrativo prévio e formalmente perfeito, sobretudo quando a controvérsia diz respeito, em última análise, à própria exigibilidade do título executivo.

Na mesma linha, já assentou esta Relatoria, em precedente recente (AC nº 5000192-16.2023.8.08.0009), que o prévio requerimento administrativo não constitui condição de procedibilidade para o deferimento do alongamento da dívida rural, podendo a matéria ser validamente suscitada em sede de embargos à execução, justamente porque atinge a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título.

É certo que, no caso dos autos, o acervo documental revela a existência de pedido de prorrogação (id 17845228); contudo, o respectivo comprovante de postagem apresentado não se mostra apto, por si só, a demonstrar, de forma segura, a efetiva formalização do requerimento perante a instituição financeira. Ainda assim, essa circunstância não se revela suficiente para afastar, por si só, a pretensão dos apelantes, precisamente porque, como já afirmado, à luz da jurisprudência do STJ e da compreensão acolhida por esta Corte, o prévio requerimento administrativo não se erige em requisito indispensável ao reconhecimento judicial do direito ao alongamento.

Por conseguinte, não subsiste a premissa sentencial segundo a qual a improcedência do pedido poderia ser justificada pela deficiência ou pela irrelevância do requerimento administrativo apresentado, impondo-se o exame da controvérsia a partir do ponto juridicamente relevante, qual seja, a verificação concreta do preenchimento dos requisitos materiais exigidos pelo regime especial do crédito rural para a concessão da prorrogação postulada.

Afastada, portanto, a exigência de prévio requerimento administrativo como condição absoluta para o reconhecimento do direito ao alongamento, cumpre examinar se os apelantes lograram demonstrar, no caso concreto, o preenchimento dos pressupostos materiais que autorizam a prorrogação da dívida rural.

O parâmetro normativo aplicável encontra-se no MCR 2-6-4, segundo o qual é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados, quando comprovada a incapacidade temporária de reembolso do crédito, em decorrência de, entre outras hipóteses: (a) dificuldade de comercialização dos produtos; (b) frustração de safras por fatores adversos; ou (c) ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. A norma pressupõe, ainda, que a reprogramação do débito se faça em atenção à capacidade de pagamento do mutuário, em cronograma compatível com a realidade econômica da atividade assistida.

No caso dos autos, entendo que a prova produzida é suficiente para demonstrar o preenchimento desses requisitos.

Com efeito, os apelantes instruíram os embargos com dois documentos técnicos centrais, que, embora particulares, apresentam conteúdo objetivo e convergente: (i) o laudo relativo às perdas econômicas na atividade de avicultura de postura (id 17845227); e (ii) a descrição estimativa da capacidade de pagamento para operações de crédito rural, equivalente ao chamado CAPAG (id 17845226).

O primeiro desses documentos — o parecer técnico acerca das perdas econômicas na produção de avicultura de postura — não se limita a afirmações genéricas sobre dificuldades do setor. Nele se registra, de forma expressa, que a atividade de avicultura de postura exercida por Felipe Seick foi diretamente atingida, desde 2020, pelo aumento descontrolado do custo dos insumos, especialmente milho e farelo de soja, circunstância que comprometeu a obtenção de renda e, por conseguinte, a capacidade de pagamento das operações bancárias contraídas. O laudo menciona, ainda, que o custo de produção do ovo alcançou evolução extraordinária no biênio, com forte compressão das margens econômicas do produtor, concluindo, ao final, que a atividade se tornou economicamente inviável, sendo “notável e justificada” a impossibilidade de pagamento das operações bancárias. Assim, o documento não descreve mera dificuldade abstrata do mercado, mas aponta, com aderência ao caso concreto, ocorrência prejudicial ao desenvolvimento regular da exploração financiada.

Já o segundo documento, relativo à estimativa de capacidade de pagamento para operações de crédito rural, agrega ao quadro probatório elemento particularmente relevante: a demonstração numérica da situação econômica do empreendimento e da viabilidade de reestruturação do passivo. O laudo informa, entre outros dados, o valor total das operações de crédito rural contratadas junto ao Banco do Brasil, de R$ 6.470.076,04, o valor devido aproximado em 2022, de R$ 6.400.000,00, a produção média da atividade de avicultura de postura, estimada em 32.400 caixas/ano (972.000 dúzias), bem como o resultado bruto aproximado do empreendimento, da ordem de R$ 5.256.000,00. Além disso, a Tabela 03 do documento apresenta projeções detalhadas de receita total, despesa total, custo de produção, resultado líquido e superávit/déficit acumulado, concluindo que, embora o fluxo financeiro do empreendimento estivesse comprometido no período crítico, haveria possibilidade de retomada gradual do pagamento em cronograma readequado.

Esse aspecto é decisivo, porque o regime jurídico do alongamento não se satisfaz com a demonstração de crise pretérita ou de mera dificuldade conjuntural; exige também elemento mínimo que evidencie a capacidade de pagamento em reescalonamento, de modo a compatibilizar a prorrogação da dívida com a continuidade da atividade produtiva. E, precisamente nesse ponto, a prova técnica constante dos autos se mostra suficiente.

É certo que o laudo CAPAG registra que parte dos dados utilizados foi obtida por meio de relatos do produtor e de informações da CONAB, o que recomenda cautela em sua valoração. Todavia, tal circunstância, por si só, não retira a eficácia probatória do documento, especialmente quando ele apresenta dados concretos, metodologia explicitada e conclusão tecnicamente vinculada ao objeto da controvérsia. A unilateralidade da prova técnica não impede seu aproveitamento quando seu conteúdo se mostra idôneo para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, sobretudo em contexto no qual a parte adversa não produziu impugnação técnica específica capaz de infirmar as conclusões apresentadas.

Nessa perspectiva, os documentos técnicos juntados aos autos permitem extrair, com grau suficiente de convencimento, que a incapacidade de pagamento alegada pelos apelantes não decorreu de mera liberalidade ou simples inadimplemento voluntário, mas de circunstância concreta que comprometeu o desenvolvimento regular da atividade financiada, enquadrando-se na hipótese de ocorrência prejudicial ao desenvolvimento da exploração rural, prevista no Manual de Crédito Rural. Ao mesmo tempo, os elementos numéricos do CAPAG demonstram que a situação não era de inviabilidade absoluta do empreendimento, mas de dificuldade temporária de reembolso, compatível com a reprogramação do débito em cronograma ajustado à capacidade econômica do mutuário.

Portanto, diante de todo o quadro probatório e fático delineado nos autos, entendo que os apelantes lograram demonstrar suficientemente: (a) tratar-se de operação de crédito rural destinada ao custeio de avicultura de postura; (b) a ocorrência de circunstância prejudicial ao desenvolvimento da exploração rural, consistente na elevação abrupta e extraordinária do custo dos insumos centrais da atividade; (c) a consequente dificuldade temporária de pagamento, com repercussão concreta sobre o fluxo econômico do empreendimento; (d) a existência de elementos técnicos aptos a evidenciar a capacidade de adimplemento em cronograma readequado; e
(e) a regular suscitação do direito ao alongamento como matéria de defesa em sede de embargos à execução.

Em consequência, reconheço o direito subjetivo dos apelantes ao alongamento da dívida rural objeto da Nota de Crédito Rural nº 40/06284-8.

3. Dos efeitos do reconhecimento do alongamento sobre a mora, a exigibilidade do título
e os demais capítulos revisionais

Reconhecido o direito ao alongamento da dívida rural, a consequência jurídica imediata é o comprometimento da exigibilidade do título tal como executado.

Com efeito, se os devedores faziam jus à reprogramação compulsória da obrigação, nos termos do regime especial do crédito rural, não se pode reputar exigível, na forma em que cobrada, dívida que já deveria ter sido ajustada à capacidade temporária de pagamento do mutuário. Nessa hipótese, o inadimplemento não se qualifica como mora imputável ao produtor, mas como situação jurídica que atrai a incidência do mecanismo de prorrogação previsto no sistema normativo especial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se nesse sentido, reconhecendo que, uma vez configurado o direito ao alongamento da dívida rural, resta descaracterizada a mora e comprometida a exigibilidade do título, impondo-se, por conseguinte, a procedência dos embargos e a desconstituição da execução. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 329.937/SP, 3ª Turma, DJ de 26/08/2002; AgRg no Ag 476.337/RS, 3ª Turma, DJ de 17/03/2003; REsp 252.891/SP, 4ª Turma, DJ de 11/09/2000; REsp 708.206/RS, 4ª Turma, DJe de 23/11/2010; REsp 847.050/SP, 4ª Turma, DJe de 07/06/2011; AgRg no Ag 968.531/SP, 4ª Turma, DJe de 10/04/2012; AgRg no REsp 1.001.252/SP, 4ª Turma, DJe de13/02/2012; AgInt no AREsp 200.988/MS, 4ª Turma, DJe de 21/09/2016.

Acolho também o pedido de afastamento da mora, não como decorrência de supostas abusividades contratuais no período de normalidade, mas como consequência direta do reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural.

De igual modo, uma vez reconhecido o direito ao alongamento e, por consequência, a inexigibilidade do título executivo na forma em que foi cobrado, resta prejudicada a análise dos demais pedidos revisionais, notadamente daqueles atinentes à capitalização mensal dos juros remuneratórios e à cobrança da tarifa de contratação ou tarifa de estudo de operações.

Isso porque o fundamento ora acolhido é, por si só, suficiente para desconstituir a execução e julgar procedentes os embargos, não se revelando necessário o exame das demais teses revisionais, cuja apreciação, na espécie, se mostra logicamente superada.

Tal solução, ademais, guarda consonância com precedente recente desta Corte, proferido na Apelação Cível nº 5000192-16.2023.8.08.0009, de minha relatoria, no qual, reconhecido o direito ao alongamento da dívida rural, reputaram-se prejudicados os demais pedidos revisionais.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e a ele
dou provimento
, para reformar integralmente a sentença e, por conseguinte, julgar
PROCEDENTES os embargos à execução
, a fim de reconhecer o direito subjetivo dos apelantes ao alongamento da dívida originada da Nota de Crédito Rural nº 40/06284-8, afastar a mora e extinguir a execução de título extrajudicial correlata, por ausência de exigibilidade do título, julgando prejudicados os demais pedidos revisionais.

Em razão da reforma integral do julgado, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)